Tribunal: TJPA
Processo: 0814243-86.2024.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0814243-86.2024.8.14.0040

EMBARGANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0814243-86.2024.8.14.0040

ORIGEM:

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

EMBARGANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR – OAB-PA18.605

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.29731588

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA DISCUSSÃO DE QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO RECURSO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito mantendo a pronúncia. A defesa arguiu suposta omissão quanto à análise de temas não ventilados no recurso em sentido estrito, qual seja: “excesso de linguagem”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a imprescindibilidade da delimitação do objeto recursal pela parte, nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, que veda a inovação de argumentos em sede de embargos de declaração, os quais destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.

3. A matéria suscitada nos embargos não foram objeto do recurso em sentido estrito, configurando inovação recursal vedada e preclusão consumativa, o que impede o seu conhecimento e acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal a quo examinou adequadamente todas as questões suscitadas na apelação, fundamentando a rejeição dos argumentos defensivos, em cumprimento ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique a interposição do presente recurso especial, devendo os embargos de declaração ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados por ausência dos requisitos legais que autorizem sua acolhida.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração possuem natureza integrativa ou aclaratória, não sendo meio adequado para inovação recursal. O princípio tantum devolutum quantum appellatum limita o conhecimento do Tribunal ao objeto da apelação, vedando a rediscussão de temas não suscitados anteriormente, sob pena de violação ao devido processo legal e preclusão consumativa.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LV; art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, art. 33; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 790.524/SC; STJ, AgRg no HC nº 790.058/GO; TJ-CE, Embargos de Declaração nº 00889477820068060001; TJ-RJ, Apelação Criminal nº 00091469120188190014.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0814243-86.2024.8.14.0040

ORIGEM:

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

EMBARGANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR – OAB-PA18.605

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.29731588

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
RAFAEL FERREIRA DA SILVA
, por intermédio de advogado constituído, contra o Acórdão (
ID.29731588
), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso em Sentido Estrito e negou provimento.

Narra que os presentes embargos visam efeito integrativo e modificativo ao Acórdão embargado por conter omissão relevante que compromete a completude da prestação jurisdicional e viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Alega que na interposição do Recurso em Sentido Estrito, o Acórdão deixou de engrentar o argumento central expressamente articulado nas razões recursais, o qual, se devidamente apreciado, poderiam ensejar a concessão da ordem. Trata-se de omissão relevante, objetivamente identificável no voto condutor, que compromete a completude do julgamento e viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

Discorre que no presente caso, o Embargante sustenta a necessidade do Egrégio Tribunal de Justiça analisar matérias de considerável relevância no feito, qual seja: Excesso de linguagem, nos fundamentos utilizados na sentença de pronúncia, que extrapolaram os limites legais da fase de pronúncia, ao adentrar indevidamente no mérito da causa.

Por tais razões, entende que deve ser conhecido o presente feito por este Egrégio Tribunal de Justiça, e no mérito o acolhimento dos embargos, para que seja saneada a questão suscitada.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
recebimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures,
trata-se de Embargos de Declaração interposto por
RAFAEL FERREIRA DA SILVA
, por intermédio de advogado constituído, contra o Acórdão (
ID.29731588
), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso em Sentido Estrito e negou provimento.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a modificação da decisão ora atacada, para que seja reformado o acórdão embargado, suscitando a seguinte tese: Análise do “excesso de linguagem”, na decisão de pronúncia sustentando que o Acórdão (
ID.29731588)
deixou de se pronunciar sob tal questão
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão
, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'” (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da Cunha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)”.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta omissão, uma vez que o Tribunal não se manifestou sobre “excesso de linguagem”, na decisão de pronúncia
, muito embora não tenha sido arguido nas razões recusais.

Contudo, compulsando detidamente os autos, constata-se, de pronto, que o aresto embargado não incorreu em nenhuma omissão, a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, tendo o TJ/PA decidido, fundamentadamente e de maneira clara, todas as questões postas em julgamento no recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

De acordo com a insurgência do recorrente em suas razões recursais (id.27430441) no qual protestou:
reconhecimento da legítima defesa, afastamento das qualificadoras e reconhecimento do homicídio privilegiado
.

Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso em sentido estrito. Como sabido, é
vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Por ocasião do julgamento do presente recurso, a 1ª Turma de Direito Penal conheceu do presente recurso e negou provimento, nos seguintes termos: (id.
29731588
)
)

“
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA NA FASE DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXAME DO MÉRITO A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS POR NÃO SE DEMONSTRAR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO INADEQUADA NESTA FASE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. recurso interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado, com fundamento em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme art. 413 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: 2.1. possibilidade de impronúncia em razão da excludente de legítima defesa; 2.2. Exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, § 2º, do art. 121, DO CPB e 2.3Aplicação do homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Pronúncia configura juízo de admissibilidade: não exige certeza plena, bastando indícios probatórios razoáveis apontando autoria.

4 Alegação de legítima defesa não comprovada nesta fase, coexistindo dúvidas que impedem reconhecimento sumário das excludentes de ilicitude.

5. Impossibilidade de exclusão das qualificadoras imputadas (motivo fútil e recurso que dificultou defesa da vítima) nesta etapa processual, exceto em hipótese de manifesta improcedência, a qual não se verifica.

6 Reconhecimento do homicídio privilegiado e qualquer causa especial de diminuição da pena são matéria de mérito que cabe ao Tribunal do Júri, guardada a soberania do Conselho de Sentença.

7. Vigência do princípio in dubio pro societate nesta fase, implicando na manutenção da pronúncia e encaminhamento do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos legais principais:

·

Código de Processo Penal, art. 413;

·

Código Penal, art. 121, §§ 1º e 2º, incisos II e IV;

·

Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, art. 7º;

·

Constituição Federal, arts. 5º, XXXVIII, XXXV e LIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1739286/RS (2018).

Observa-se com presente julgado fora debatida as teses trazidas pelo requerente.

Assim, resta evidente que somente agora com os presentes aclaratórios, o embargante questiona o “excesso de linguagem” na decisão de pronúncia, até o esgotamento do recurso em sentido estrito que fora impetrado pelo recorrente, que, conforme asseverado linhas volvidas, não foi discutido anteriormente, razão pela qual não há falar-se em omissão no acórdão vergastado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso recurso em sentido estrito encontra limites nas razões expostas pela recorrente, em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”.

O que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no recurso interposto, para que fosse decidido por este Colegiado no recurso em sentido estrito, sendo de todo indevido o procedimento.

Desse modo, a novel arguição defensiva, apresentada pela primeira vez em sede de embargos, constitui proscrita inovação de argumentos não trazidos em sede de recurso em sentido estrito. Quanto ao tema são as decisões do STJ:

A G R A V O R E G I M E N T A L N O H A B E A S C O R P U S . R O U B O C I R C U N S T A N C I A D O . N U L I D A D E D O R E C O N H E C I M E N T O FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART.
226
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. IDENTIFICAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DO NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. (...) 4. É inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, porquanto é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração, tendo em vista o advento da preclusão consumativa. (...) (
AgRg no HC n. 790.524/SC
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum. Precedentes. (...) (
AgRg no HC n. 790.058/GO
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ressalto ainda, que o Magistrado ao prolatar sua decisão (id.27430430), no qual pronunciou o réu na conduta delitiva no art.121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, o fez com base nas provas carreadas aos autos, portanto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada
ex officio
.

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007. 4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa. 5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA
. Inexistência de qualquer vício na decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Omissão não configurada. Acórdão embargado que enfrentou expressamente as questões suscitadas nas razões de apelação. Inexistência de obscuridade. Decisum que não apresenta qualquer ponto obscuro, sendo claro o suficiente a ponto de permitir os questionamentos veiculados pelos embargantes no presente recurso. Aclaratórios opostos com o nítido propósito de prequestionar as matérias nele ventiladas. Pretensão de pronunciamento sobre questões que não foram ventiladas nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes - violação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de corrupção de menores -, tratando-se de verdadeiras inovações recursais. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, seu efeito devolutivo encontra limites nas razões recursais suscitadas pelo apelante, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, permitindo, assim, o exercício do contraditório pela parte adversa. Inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Afronta ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Inexistência. Vítima que reconhece os acusados em sede policial, logo após a prisão em flagrante dos mesmos, ratificando o reconhecimento por ocasião de seu depoimento em Juízo. Declarações prestadas pelo ofendido corroboradas pelos relatos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus. Crime de corrupção de menores. Dosimetria corretamente aplicada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, adotando, porém, o julgado fundamentação diversa. Possibilidade. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Todavia, corrige-se, de ofício, o decisum, para adequar a dosimetria da pena aplicada ao réu IGOR, fixando a pena intermediária referente a tal crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade, tornando-a definitiva, ante a inexistência de qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pena, e, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes, somada tal pena àquela aplicada pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada - 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa -, fixar a pena definitiva do referido acusado em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época; mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM, ADEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU IGOR.
(TJ-RJ - APL: 00091469120188190014 202105013867, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 03/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

É forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer obscuridade, contradição ou, omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/11/2025